Tribunal: TCU
Processo: 010.256/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Gatron Inovação em Compósitos S.A. - em Recuperação Judicial (GATRON) contra o Acórdão 1.364/2025-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as contas da ora recorrente, condenando-a em débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 1364/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.